Tribunal: TJES
Processo: 5005312-30.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005312-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA SIQUEIRA CORREA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005312-30.2021.8.08.0035

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
ANGELA MARIA SIQUEIRA CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que a quantia foi creditada em sua conta.
Requer seja declarada a inexistência do débito,
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID
3860340
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
3860338
) pugnando, preliminarmente, pela extinção do feito por falta de interesse recursal, em razão da
ausência de pretensão resistida. No mérito, requer
seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais
e, s
ubsidiariamente,
pugna pel
a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais,
e
que seja alterada a condenação em danos materiais para a forma simples
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3860332
)

dispôs que:
“
Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares articuladas no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
1) DECLARAR NULO
o contrato de empréstimo n º 010016409692, discutido nesses autos, e consequentemente
DECLARAR
inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse.
2) REVOGO
a liminar
(Id

7335453). 3) CONDENAR
o Requerido a cessar os descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes do contrato discutido nesses autos, sob pena de aplicação de multa.
4) CONDENAR o Requerido a restituir,
em dobro
, à parte Autora
os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de n º 010016409692, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.
5) CONDENAR
o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).
AUTORIZO
a compensação de valores, a quantia de

R$ 1.818,29 (mil, oitocentos e dezoito reais, vinte e nove centavos),
sem atualização monetária
, a qual foi depositado na conta bancária de titularidade da parte Autora (Id 10450115). Em consequência,
declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, quanto a preliminar de falta de interesse recursal diante da ausência de pretensão resistida, melhor sorte não lhe assiste em prol do direito de ação, que não é vinculado à tentativa de solução extrajudicial da questão. Friso, nesta oportunidade, que é permitido ao Requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito.

Ademais, a invocação da referida preliminar em fase recursal chega a ser surreal, posto que a recorrente chegou ao ponto de resistir a pretensão autoral até em segundo grau de jurisdição, demonstrando, consequentemente, o total desinteresse em resolver o problema administrativamente. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento d
o
juíz
o
de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

A espelho do que indica a sentença objurgada, destaca-se que há erro grosseiro na documentação apresentada pelo recorrente, diante da nítida a diferença de grafia entre a assinatura do contrato (ID. 3860315 e ss.) e a constante no documento de identidade apresentado pela autora (ID 3860299), especialmente na firmeza com que escreve o seu nome, bem como detalhes nas letras “l” em “Angela”, “m” em “Maria”, e “s” em “Siqueira”, o que se observa da comparação lado a lado entre as assinaturas, produzida pelo próprio recorrente ao ID 3860338.

Ademais, em sede de Audiência (ID. 3860331), a autora aduz que não firmou a avença, e que não reconhece as assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo réu, na medida em que “
percebeu o empréstimo quando foi fazer o aplicativo do INSS; Que nesse momento ligou pro banco para saber se o valor havia caído; Que não se lembra quando isso ocorreu; Que reconhece a assinatura do primeiro documento, que a segunda assinatura não reconhece pois não coloca ponto no final (ID 10449511, fl. 11); Que a terceira não reconhece, abriu muito o L de laranja (ID 10449511, fl. 11)
”.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples
, mantendo intocado o restante do comando sentencial
. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.